Tribunal: TJPA
Processo: 0814918-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814918-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela provisória de urgência deferida em favor do Ministério Público do Estado do Pará para obrigar Estado do Pará e Município de Marabá a providenciarem, em 24 horas, a transferência do paciente Alan da Silva Almeida para hospital habilitado à realização de procedimento cirúrgico para tratamento de fístula intestinal, sob pena de multa diária e com ressalva de adoção de medidas mais gravosas, inclusive bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível e proporcional a imposição de astreintes à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de ordem judicial voltada à garantia de tratamento de saúde; (ii) estabelecer se a decisão que apenas ressalva a possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento configura medida imediata e ilegítima, especialmente diante da alegada ausência de orçamentos e de documentação médica atualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto em agravo interno pode reproduzir fundamentos da decisão monocrática, sem nulidade por falta de fundamentação, quando enfrenta as matérias relevantes suscitadas, conforme orientação do STJ e referência ao Tema 339/STF.

A fixação de astreintes contra a Administração Pública é meio adequado para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde, conforme precedentes da própria Corte.

A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, preserva a proporcionalidade e a razoabilidade no caso concreto, porque busca compelir o cumprimento célere de tutela de urgência em contexto de risco grave e iminente à vida do paciente, com agravamento de fístula intestinal e quadro infeccioso comprovado por laudos e atestados hospitalares mencionados nos autos.

A decisão de origem não determina, naquele momento, o bloqueio de verbas públicas, mas apenas ressalva a possibilidade de adoção de medidas mais gravosas em caso de descumprimento da ordem.

A alegação de ausência de orçamentos para eventual determinação de bloqueio perde objeto no momento processual examinado, pois o Ministério Público já apresenta orçamentos para o tratamento do paciente nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a imposição de astreintes à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de tutela provisória de urgência destinada a assegurar tratamento de saúde, quando presentes risco grave e necessidade de efetividade da ordem judicial.

A multa diária fixada em R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, é proporcional e razoável quando voltada a garantir transferência hospitalar urgente para procedimento cirúrgico, diante de quadro clínico grave e iminente risco à vida comprovado nos autos.

A menção à possibilidade de bloqueio de verbas públicas apenas para a hipótese de descumprimento não configura determinação imediata de constrição, e a apresentação posterior de orçamentos afasta a alegação de sua ausência como óbice à medida.

A reprodução, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não acarreta nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, Tema 339; TJPA, AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.06.2022, pub. 05.07.2022; TJPA, AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.02.2022, pub. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814918-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu tutela provisória de urgência requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, para obrigar os entes públicos (Estado do Pará e Município de Marabá) a providenciarem, em 24 horas, a transferência do paciente
Alan da Silva Almeida
, substituído processualmente, para hospital habilitado para realização de procedimento cirúrgico para tratamento de fístula intestinal, sob pena de multa diária e posterior bloqueio de verbas públicas.

Em síntese, o agravante reitera a fundamentação expendida no Agravo de Instrumento, sustentando a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, diante da manutenção de decisão judicial que impôs medidas coercitivas consideradas excessivas e desproporcionais à Fazenda Pública.

Alega o agravante que a decisão combatida determinou a aplicação de astreintes em valor diário elevado, fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com limite máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação, o que, segundo sustenta, desconsidera a realidade administrativa e os trâmites burocráticos inerentes à atuação do Poder Público. Aduz que tal medida viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, além de possibilitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação de astreintes em patamares excessivos ou direcionadas pessoalmente a agentes públicos, bem como a inadequação de sua imposição quando inexistente resistência injustificada do Estado no cumprimento da ordem judicial, destacando que a obrigação discutida nos autos seria, em tese, de responsabilidade de outro ente federativo, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

No mesmo sentido, o agravante argumenta pela ilegalidade da determinação de bloqueio e sequestro de verbas públicas, por se tratar de medida excepcional, subsidiária e condicionada ao esgotamento prévio de outros meios coercitivos, o que não teria ocorrido no caso concreto. Afirma que tal determinação afronta o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), bem como as normas de direito financeiro e orçamentário, além de expor o gestor público a risco de responsabilização administrativa, civil e por improbidade.

Ressalta, ainda, a ausência de apresentação de três orçamentos, conforme orientações do Conselho Nacional de Justiça, bem como a inexistência de solicitação médica atualizada que justificasse a adoção de medidas tão gravosas em sede liminar.

Por fim, o agravante sustenta a inexistência de conduta apta a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, asseverando que o Estado do Pará adotou providências para atender a demanda de saúde, inexistindo dolo ou resistência deliberada ao cumprimento da decisão judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reduzir ou afastar as astreintes impostas, conceder prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem como afastar a possibilidade de bloqueio e sequestro de verbas públicas, ou, subsidiariamente, determinar a devolução de valores eventualmente constritos, nos termos das razões recursais.

Foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
(ID n. 33013829), pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de aplicação de
astreintes
para cumprimento de ordem judicial para tratamento de saúde, bem como o bloqueio de verbas públicas.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28619158):

“(...) Adianto que o julgamento do presente recurso se dará de forma monocrática, eis que versa sobre tema já pacificado no âmbito deste E. Tribunal e de Tribunal Superior.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de aplicação de astreintes contra a Fazenda para o cumprimento de obrigação, bem como sobre a possibilidade de bloqueio de valores para tratamento de saúde.

Inicialmente, da análise detida do presente caso, dadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que astreintes fixadas no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante ao paciente tratamento de saúde adequado, eis que o paciente Alan da Silva Almeida se encontra situação de risco grave e iminente à vida, cuja fístula intestinal e quadro infeccioso vêm se agravando pela inércia estatal, como comprovado em laudos médicos, atestados hospitalares (ID’s n. 145653596, 145653597, 145653602, 145653603, 145653605 – autos de origem).

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, em ambas as Turmas de Direito Público, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Quanto ao bloqueio de verbas públicas, da decisão vergastada, extraio que o Juízo de origem não o determinou, mas tão somente apontou a possibilidade de realizá-lo em caso de descumprimento da ordem, senão vejamos: “sem prejuízo de posterior majoração ou adoção de medidas mais gravosas, inclusive bloqueio de verbas públicas;”.

Insta salientar, que no atual momento processual, o parquet já apresentou ao Juízo os orçamentos para o tratamento de saúde do paciente (ID n. 148359816 – autos de origem), caindo por terra a alegação do agravante da ausência de orçamentos para a determinação de bloqueio judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante a fundamentação do presente decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, as
astreintes
se foram fixadas dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante ao paciente tratamento de saúde adequado, eis que o paciente Alan da Silva Almeida se encontra situação de risco grave e iminente à vida.

Outrossim, quanto ao bloqueio de verbas públicas, da decisão vergastada, extraio que o Juízo de origem não o determinou, mas tão somente apontou a possibilidade de realizá-lo em caso de descumprimento da ordem, nos seguintes termos: “sem prejuízo de posterior majoração ou adoção de medidas mais gravosas, inclusive bloqueio de verbas públicas”.

Por fim, destaco que no atual momento processual, o parquet já apresentou ao Juízo os orçamentos para o tratamento de saúde do paciente (ID n. 148359816 – autos de origem), caindo por terra a alegação do agravante da ausência de orçamentos para a determinação de bloqueio judicial.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28619158, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026